Tribunal: TJDFT
Processo: 0737546-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OCORRÊNCIA DA PRESRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal para a reforma da sentença, sob a alegação fática de ter notificado a autora acerca da autuação do processo administrativo de suspensão e cassação da carteira de habilitação, e oportunizado o direito de defesa. Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença, pois, a autora não comprovou que não foi a responsável pelo cometimento de nova infração durante o prazo de suspensão, inadmitida a mera alegação do suposto condutor.
3. Os arts. 22 da Resolução 182/2005 preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e a cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do conhecimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O §1o do aludido artigo estabelece, ainda, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.
4. O art. 23 estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e a cassação da CNH prescrevem em cinco anos, contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 da mesma Resolução.
5. Dos autos consta que o autor, ora recorrido, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido o veículo sob influência de álcool no dia 28/07/2012, sendo que obteve ciência do referido auto no dia 01/08/2012 (ID 1257201 – pág. 23), data, portanto, em que o prazo foi interrompido. Não obstante, não há previsão de outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, pois, não se admite interpretação extensiva, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública, cuja benesse é restrita às hipóteses legais. Assim, o início do processo de suspensão, ocorrido em 13/01/2016 não pode ser considerado o marco inicial para a contagem do prazo quinquenal.
6. A contar da referida data (1o/08/2012), a Administração pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para concluir o processo administrativo, ou seja, até o dia 01/08/2017. Da cronologia dos atos administrativos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, porquanto o referido processo administrativo ainda não foi finalizado. A decisão de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação foi proferida em 23/07/2019 (ID 12557201 – pág. 60), mas até o momento não foi julgado o recurso apresentado pelo recorrido (ID 12557210 – pág. 23), ou seja, não há decisão do Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE, que é a última instância recursal administrativa. Portanto, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem custas processuais em razão da isenção. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC e art. 55 da Lei no 9.099/95. 8.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).